Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-05.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: ,
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART, 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – 1. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR – 2. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ACERCA DO CRIME PREVISTO NO ART, 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PALAVRA DA VÍTIMA SOMENTE NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL RETIFICADA EM JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.
2. A manutenção da sentença absolutória do apelado em relação ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria desse crime, devendo, por consequência, ser aplicado em seu benefício: o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.
3. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006704-05.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JORGE RICARDO DA CUNHA KLEIN - CPF: 661.886.010-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA MALHEIROS POUZO - CPF: 595.136.241-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

–
ART, 129, § 9o,
DO CÓDIGO PENAL E
ART. 24-A DA
LEI MARIA DA PENHA –
ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DO APELADO

–
1.

MATERIALIDADE E AUTORIA
DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA
– RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR –
2.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ACERCA DO CRIME PREVISTO NO
ART, 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL
– PALAVRA DA VÍTIMA SOMENTE NA FASE DE INQUÉRITO
POLICIAL
RETIFICADA EM JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 3.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente
,
não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

2.
A manutenção da sentença absolutória do apelado
em relação ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico
é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria
desse
crime, devendo, por consequência, ser aplicado em seu benefício: o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3.
Recurso provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
-MT
que
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1006704-05.2020.8.11.0042
,
julgou
im
procedente a denúncia para absolver
Jorge Ricardo da Cunha Klein
d
a prática dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico e
descumprimento de medida
protetiva (
art. 129, § 9
o
, do C
ódigo Penal e
art. 24-A da Lei n. 11.340/06), com fundamento no art. 386,
V
II, do C
ódigo de Processo Penal
.

O

apelante
, forte nas razões juntadas
ao ID
137028830
, postula
condenação

do apelado

pela prática do
s

delito
s que lhe foram imputados na denúncia
(art. 129, § 9a, do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06)
,
impondo-lhe, outrossim, o dever de indenizar a vítima pelos danos morais provocados
.

Nas contrarrazões encartadas
ao ID
145494285
, o
apelado

ressalta o acerto
do referido édito judicial,
pugnando pelo desprovimento d
este
re
curso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer juntado ao ID
149741174
, opinou pelo
provimento do

recurso, para condenar o apelado nas penas do
s
crime
s

pelos quais foi denunciado
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A denúncia
,
vista
no ID
137028754
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Depreende-se que, no dia 07 de abril de 2020, em residência privada

localizada em Cuiabá/MT, o denunciado
JORGE RICARDO DA CUNHA KLEIN
teria

ofendido a integridade física da vítima Ana Carolina Malheiros
Pouzo
(46 anos), sua
ex
-
convivente
,

assim como descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor

dela.

Verifica-se que, na data dos fatos, a vítima estaria em sua residência

quando o acusado chegou, em razão de possuir todas as chaves da casa.

Ao ser questionado acerca do motivo de comparecer em momento

inoportuno, o acusado teria passado a desferir golpes na vítima, se utilizando de um pedaço de

madeira.

Os golpes, em tese, atingiram as nádegas, perna esquerda, braço direito e joelho direito da vítima.

Verifica-se que a vítima compareceu para a realização do exame de corpo de delito que constatou as lesões corporais sofridas em decorrência da ação do denunciado, conforme Laudo Pericial no 1.1.02.2020.007480-01, constante no Inquérito Policial de id. 4566310.

Ademais, consta dos autos que a vítima possui medidas protetivas em

desfavor do denunciado, deferida nos autos de no 1006805-45.2020.8.11.0042. Verifica-se que foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima:

“Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
(art. 22, III, “c”, da Lei no 11.340/2006).”

Entretanto, mesmo tendo sido intimado sobre o deferimento das medidas protetivas, o denunciado teria insistido em tentar contato com a vítima (destaca-se que a intimação ocorreu em 16/02/2020, cerca de dois meses antes da data dos fatos aqui narrados), indo até sua residência e a agredindo. Diante desta situação, a vítima acionou a guarnição da Polícia Militar que efetuou a prisão em flagrante do denunciado, e os encaminhou para a Delegacia de Polícia onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, às fls. 02/04; Termo de Declarações da vítima às fls. 48/49, todos constantes no Inquérito Policial de id. 4566310 dos autos eletrônicos.
[...]

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade do
s
crime
s
de

lesão corporal em ambiente doméstico e
descumprimento de medida protetiva

se
encontra
comprovada
pelos seguintes documentos:

portaria
(ID
137028741
,
p.
2/
3
),

boletim de ocorrência (ID 137028741, p. 4/6)
, laudo pericial de lesão corporal (ID
137028741, p.
15/25
)
,
e
auto de prisão em flagrante (ID 137028741, p.
34
)
;
bem como pelas
provas produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria delitiva

em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06)
,

esta

se
mostra indene de dúvidas

a partir das
declarações da vítima
Ana Carolina Malheiros
Pouzo
,
prestadas
tanto na fase administrativa quanto em juízo, bem como pela confissão
, ainda que indireta, por parte
do
apelado.

Com efeito,
se infere

destes
autos que Ana Carolina, perante a autoridade policial, afirmou que não obstante seja beneficiária de medidas protetivas,
no dia da ocorrência estava em sua residência
no período noturno
quando
Jorge
Ricardo chegou e entrou sem sua permissão, pois
este
está de posse das chaves
da
residência
da ofendida
.

Em juízo, de forma muito emotiva, a ofendida consignou que
não havia

conseguido
,
à época
,
se desvencilhar do ciclo abusivo em que estava
imersa
e,

assim, eliminar os sentimentos de medo e de dependência emocional que lhe afligiam.

Nes
s
e
contexto
, a vítima foi peremptória ao dizer

que a sua intenção
,
ao consentir muitas vezes

com a aproximação do
apelado,
era evitar que fosse novamente violentada

física e psicologicamente pelo seu ex-companheiro, fazendo

a opção
de
franquear
a Jorge Ricardo
acesso à residência
dela
,
objetivando
impedir que um dano anímico ainda

maior
fosse causado
nela
.

Por seu turno, o apelado
,
em juízo
,
esclareceu que não agrediu a

vítima no dia dos fatos e que realmente tinha medida
s
protetiva
s contra a sua pessoa
, porém reatou o

relacionamento com
Ana Carolina
,
que

elaborou uma declaração
do
próprio punho

na qual
permitia
su
a entrada
na residência
dela
.

José Ricardo r
essaltou
, ainda,
que só entrou no condomínio mediante autorização

escrita e expressa da própria v
ítima
.

C
ontudo,
é imperioso ressaltar
que o fato de a vítima
ter
permitido a reaproximação d
o apelado
, após deferimento de medidas protetivas de urgência,
reatando
o relacionamento entre ambos por certo período,
não significa que a decisão judicial deixou de ter validade, porquanto, mesmo nos casos em que a própria vítima
da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode
,
a vítima
,
pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da
vontade
vítima, conforme prevê o
art. 19
,
caput
, da
Lei n. 11.340/2006
.

Além do mais, não se pode olvidar que e
m matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal, de modo que,
se
tornando desnecessárias com o
passar
do tempo,

é
imprescindível requerimento da ofendida ou do interessado para que o juízo revogue
as referidas medidas
, por meio
de
decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da
ofendida
, o que não ocorreu no caso destes autos.

Daí por que
, em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie,
é mister registrar que
a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas
que
judicialmente
lhe foram
impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento
das três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE
- ACUSADO
QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA OFENDIDA – EVENTUAL RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE ISENTAR O AGRESSOR DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JUDICIALMENTE IMPOSTAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até
decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha
” (N.U 0007651-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

(
TJMT -
N.U 1000334-41.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, INVASÃO DOCMILIAR PERÍODO NOTURNO AMBOS POR TRÊS VEZES E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06 POR ERRO DE PROIBIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA PRETENDESSE SE RECONCILIAR COM O OFENSOR – TIPO PENAL TEM COMO SUJEITO PASSIVO DIRETO A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU AS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS – ABSOLVIÇÃO DA FIGURA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CP POR ATIPICIDADE DO DELITO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – O ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DE AMEAÇA. – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE APLICADA PELA SENTENCIANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição quando a palavra da vítima é firme e harmônica e possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, e por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa - paz de espírito, sossego, tranquilidade, tal qual se observa dos autos.

Descabida também a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.
Ademais, eventual o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação em face de possibilitar o exercício da paternidade, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas.

Ausência de interesse recursal no que toca o reconhecimento da confissão eis que já reconhecida na sentença objurgada.

(TJMT - N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – 1) RECURSO DA DEFESA: – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA AO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO: PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGADA RENÚNCIA TÁCITA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATOR QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR RECURSO PROVIDO.

1.
“ Inviável
a aplicação do princípio da consunção, posto que o crime de ameaça não se revela imprescindível para a prática do crime de lesão corporal, haja vista tratar-se de condutas com desígnios autônomos, que tutelam bem jurídicos distintos, o que impossibilidade a absorção da ameaça pelas lesões corporais. (...)” (TJMT,
Ap
172354/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017,
Publicado
no DJE 22/02/2017).

Recurso defensivo desprovido.

2. O consentimento por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal
, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha
. Precedentes: Rac. 1011023-96.2021. 2a Câmara Criminal.

Evidenciado que as medidas protetivas anteriormente impostas foram descumprias pelo réu, provadas a materialidade e autoria do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, a condenação é medida que se impõe.

Recurso ministerial provido para condenar o réu.

(TJMT - N.U 1000042-98.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023)

Destacamos

Por conseguinte
, tem-se que no caso em
debate
restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como que o
apelado,
efetivamente
,
descumpriu medida
s
protetiva
s
deferida
s
em favor da vítima, mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual
reformo o decreto judicial combatido para
condená-lo pela
prática d
o crime tipificado no art. 24-A
da Lei n. 11.340/06.

Contudo,
em relação ao crime de lesão corporal em ambiente doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal)
embora existam indícios de que o apelado possa ter perpetrado o delito
em questão
, tais
indícios
não foram confirmados
,
indene de dúvidas
,

na segunda fase da persecução penal
, inexistindo, assim, elementos de convicção suficientes para ensejar a sua responsabilização penal
por esse
injusto penal
.

Com efeito
, no que diz respeito à autoria, é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a instrução criminal não transmite segurança suficiente a ensejar a modificação a sentença que absolveu o apelado.

Isso porque, embora o

Ministério Público
sustent
e
que a conduta ilícita do apelado estaria comprovada pelas palavras da vítima em sede inquisitorial
e
judicial
,
não há qualquer elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que indique que
Jorge Ricardo
tenha
,
efetivamente
,

agredido Ana Carolina com um pedaço de madeira
, causando-lhe lesões, na medida em que a vítima, em juízo,
não conseguiu precisar
o que, de fato,
ocorreu
no dia fatídico.

Aliás,
veja
m
-se as razões
pelas quais o juízo de
primeiro grau absolve
u
Jorge Ricardo da prática do delito de lesões corporais
:

[...]
Ocorre que, em que pese a presença da materialidade delitiva, o conjunto probatório

produzido se mostra
inconsistente
para fundamentar o édito condenatório.

A vítima, quando inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
afirma não se

recordar exatamente da forma como os fatos aconteceram
, não se recordando se fora agredida com um pedaço de

madeira ou com uma cadeira, mas que teria havido sangramento pelos seus ouvidos, e que também teria revidado

contra o réu, agredindo-o,
detalhes esses completamente omitidos na sede policial pela ofendida,
podendo

inclusive consubstanciar fatos que não são objeto da presente Ação Penal, já que a vítima noticia a existência de várias

ocorrências envolvendo as partes.

Por sua vez, o acusado
NEGA
a prática delitiva, esclarecendo que não agrediu a ofendida na

data em questão, e que as lesões encontradas no laudo pericial dela podem ter sido ocasionadas com relação
a
fato

ocorrido cerca de dois dias antes, em que a vítima estava deteriorando o carro do acusado, e ele, para tentar salvar seu

patrimônio, empurrou a vítima, que caiu sentada ao solo, o que é
compatível
com as lesões constantes no exame de

corpo de delito da vítima.

A testemunha CARLOS ROBERTO BEZERRA, inquirida judicialmente, afirma ter

presenciado uma situação em que a vítima deteriorou o carro do acusado, demonstrando, pois, a
verossimilhança
das

alegações do acusado.

É certo que a palavra da vítima assume especial relevância nos casos de violência doméstica,
tendo em vista que, via de regra, tais crimes ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Contudo, a

referida relevância só se caracteriza se a palavra da vítima se mantém firme e em consonância com todo o conjunto

probatório produzido, o que não vislumbro in
casu
, notadamente ao se considerar que
a vítima não comprovou, de

forma individual e segura, a ocorrência dos fatos descritos na denúncia
, mesmo que seja em razão das inúmeras

ocorrências envolvendo as partes, tal como salientado por ela.

No caso em tela, sopesando todas as provas produzidas, este Juízo não se sente confortável

em fundamentar a condenação do acusado, por entender que o conjunto probatório é
frágil
para tanto, impondo, pois,

a absolvição do acusado. [...] (ID 137028822)

Constata-se, pois, que n
ão
obstante o
Laudo Pericial n. 1.1.02.2020.007480-01 (ID 137028741, p. 15/25)
e as fotografias (ID 137028741
,
p. 77/
88
)
façam alusão à
presença de lesões corporais
no corpo da ofendida, não há elementos de convicção aptos a
corroborar a narrativa constante na denúncia de que Jorge Ricardo agrediu
sua
ex-co
nvivente
com um pedaço de madeira, até porque, em juízo, Ana Carolina não se
lembrou
se fo
ra
agredida ou não no dia da prisão em flagrante do
apelado.

Além disso, o apelado, em juízo, negou que
tivesse
agredido a vítima e afirmou que as lesões por ela apresentadas, aparentemente,
são oriundas de um desentendimento pretérito
quando
Ana Carolina
estava
depredando
o
veículo
do recorrido
, razão pela qual a empurrou
fazendo com que caísse
ao chão
e

ferisse
suas

pernas e nádegas.

Ness
a

conjuntura
, é forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi confirmada, induvidosamente, pelo
s
elemento
s
probatório
s
colhido
s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

E, este relator chegou a essa conclusão, não porque tenha desconsiderado a prova produzida na fase inquisitorial, em razão de uma simples negativa de autoria do crime apresentada pelo apelado também naquela fase inicial, mas, sim porque realmente
os

indícios
não foram corroborad
o
s em juízo, sendo imperiosa
, pois,
a observância, em favor dele do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a sua absolvição
pelo crime de lesão corporal
.

A propósito, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.

Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

De mis a mais, é cediço que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do agente, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em seu favor, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam
claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Dessa forma, não resta a menor dúvida que deve ser mantida a absolvição do apelado
em relação ao crime de lesão corporal
, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em seu benefício, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que foi imputada à sua pessoa na peça acusatória.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5o, da Constituição Federal, passo a estabelecer a sanção de
Jorge Ricardo da Cunha Klein pela prática do crime descrito no art. 24-A, da Lei n.
11.340/06
da seguinte forma:

Na primeira fase,
a
culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; não há comprovação de antecedentes criminais, porquanto apesar de
Jorge Ricardo

ter
registros de processos criminais em seu nome, não há comprovação de condenação transitada em julgado; não há elementos para desabonar sua conduta social, tampouco sua personalidade; os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual,
estabeleço a
pena
inicial em 3
(
três) meses
de detenção.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea do apelado
.

Todavia,
deixo de aplicá-la em observância ao que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
, mantendo a
pena intermediária em
3 (três) meses de detenção, que torno

definitiva, por não existirem agravantes e causas de diminuição ou de aumento
de pena a serem consideradas
; estabelecendo

o
regime aberto
para o seu cumprimento
, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e § 3o, do Código
Penal.
.

Verifico,
outrossim
,
que
Jorge Ricardo
que não preenche os requisitos exigidos pelos
arts
. 44 e 77 d
o

Código
Penal, uma vez que o crime foi cometido
em contexto de violência doméstica
,

tal como
enten
deu o
Superior Tribunal de Justiça, no acórdão abaixo
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 147 DO CP. CRIME DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 44, I, DO CP. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA.

1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm-se manifestado quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em hipótese de violência doméstica (art. 44, I, do CP
).

3. No caso, o agravante praticou vias de fato contra a sua ex-esposa, apertando seus braços violentamente, fato este que se insere na proibição legal de substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, portanto cabível a cassação do acórdão a quo.

4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1464755/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/11/2014,
DJe
01/12/2014).
Destacamos

Por derradeiro,
tendo em vista que há pedido expresso de indenização lançado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público
,
com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual
:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
,
é
imperiosa a fixação de danos morais.

Além do mais, deve ser consignado que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Destarte
, levando em consideração os elementos de convicção que
foram produzidos nestes
autos que se relacionam com a gravidade das condutas
praticadas
, nível de dano psicológico provocado à vítima, reprovabilidade da ação e a capacidade econômica
de Jorge Ricardo
, arbitro
, a título de
indenização
por danos morais à vítima, o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, em
parte

com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
Jorge Ricardo da Cunha Klein

pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, impondo-lhe

a pena de
3 (três) meses
de detenção
, a ser cumprida em regime
inicial

aberto
, condenando-o, também,
ao pagamento de indenização
por danos morais
à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Outrossim, condeno o apelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda-se as anotações e expeça-se o necessário, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023